Tribunal: TJBA
Processo: 8019860-61.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019860-61.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FABRICA DE MOVEIS FLORENSE LTDA Advogado(s): MAURICIO LEVENZON UNIKOWSKI, CESAR AUGUSTO PINTO RIBEIRO FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Sociedade empresária impetrou mandado de segurança contra autoridades fazendárias do Estado da Bahia objetivando afastar a cobrança do DIFAL-ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, antes de 01/01/2023, sob fundamento de violação ao princípio da anterioridade anual. Sentença concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança no período de 90 dias contados da publicação da Lei Complementar nº 190/2022. Apelante pretende a reforma integral da decisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022, que regulamentou a cobrança do DIFAL-ICMS, instituiu novo tributo ou majorou tributo existente, sujeitando-se ao princípio da anterioridade anual previsto no art. 150, III, "b", da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. A Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu novo tributo nem majorou tributo existente, limitando-se a regulamentar a distribuição da arrecadação do ICMS já prevista na Emenda Constitucional nº 87/2015 e na legislação estadual válida desde 2015. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs nºs 7.066, 7.070 e 7.078, decidiu que não se aplica o princípio da anterioridade anual ao DIFAL regulamentado pela Lei Complementar nº 190/2022, reconhecendo apenas a observância da anterioridade nonagesimal. 5. A Lei Estadual nº 13.373/2015 já observou as regras de anterioridade quando de sua publicação, permanecendo válida e eficaz, com eficácia apenas temporariamente suspensa até a edição da lei complementar federal. 6. Precedente vinculante do STF (Tema 1.093 da Repercussão Geral) estabeleceu que as leis estaduais instituidoras do DIFAL são válidas, retomando eficácia imediata com o advento da lei complementar. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu novo tributo nem majorou tributo existente, regulamentando apenas a distribuição da arrecadação do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte. 2. Não se aplica o princípio da anterioridade anual (art. 150, III, 'b', CF/88) ao DIFAL regulamentado pela Lei Complementar nº 190/2022. 3. As leis estaduais que instituíram o DIFAL em observância às regras de anterioridade retomam eficácia imediata com o advento da lei complementar federal." Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 150, III, "b" e "c", 155, §2º, VII e VIII; LC nº 190/2022, art. 3º; Lei Estadual nº 13.373/2015. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.469, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021; STF, RE nº 1.287.019, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 24.02.2021; STF, ADIs nºs 7.066, 7.070 e 7.078, Rel. Min. Alexandre de Moraes.) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8019860-61.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo apelante o FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA e, apelado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 24 de setembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator